Tribunal: STF
Processo: HC 212392
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.2.2022, por Wanderson Omar Simon, advogado, em benefício de Wagner Teixeira Pereira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 697.533.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.4.2017, o paciente foi absolvido da imputação de prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e condenado às penas de dois anos, quatro meses e dezoito dias de reclusão e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento das infrações penais tipificadas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito) e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento parcial ao recurso para condenar o paciente às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de setecentos e cinquenta dias-multa pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c inc. IV do art. 40 (tráfico de drogas com emprego de arma de fogo), excluindo a pena relativa ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 697.533 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.2.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega o impetrante que “o édito condenatório está apoiado em prova nula, eis que houve a entrada forçada da polícia militar na residência em virtude de denúncia anônima, sem fundada suspeita, e, ainda, durante a noite (18h30min), e sem mandado judicial, contrariando assim, a jurisprudência sedimentada por esta Suprema Corte”.



    Sustenta que “o acórdão guerreado contrariou o texto da norma federal, previsto no art. 386, V e VII, CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e/ou não existir prova suficiente para a condenação), e o Princípio Constitucional do in dubio pro reo, eis que a dúvida acerca da culpa atribuída ao acusado se resolve em seu favor, devendo assim, ser restabelecida a sentença absolutória prolatada pelo juízo de piso em relação ao delito do art. 33 da Lei de Drogas”.



    Argumenta que “as versões apresentadas pelos policiais são contraditórias e não encontram abrigo nos demais depoimentos prestados pelos corréus e na prova pericial realizada no veículo do paciente, o que significa dizer que não há nos autos elementos seguros e suficientes para sustentar a condenação do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas”.



    Enfatiza que, “de acordo com as declarações prestadas pelo Policial Federal Rafael Pacheco (vide fls. 494/496 do processo original), corroboradas, ainda, com o Laudo de Exame Pericial realizado no veículo do paciente, não foi identificado, nem mesmo pelo cão farejador, qualquer vestígio de substância ilícita” no automóvel de propriedade do paciente.



    Salienta que “as declarações dos policiais não são uníssonas no sentido de que houve, efetivamente, apreensão de drogas no interior do referido veículo. A única certeza existente nos autos é a de que o exame pericial não apontou qualquer vestígio de drogas no referido veículo, muito menos modificação em sua estrutura para a guarda de entorpecentes”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1- A concessão da ordem LIMINAR inaudita altera parte, a fim de que seja declarada a NULIDADE da prova produzida em desfavor do paciente, ou, subsidiariamente, seja restabelecida a sentença ABSOLUTÓRIA proferida pelo juízo sentenciante em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 



    2- Seja recebido e processado o presente writ, e, ao final, deferida em definitivo a presente ordem de habeas corpus ex officio, mediante: 



    a) A declaração de NULIDADE da prova produzida em desfavor do paciente ante o ingresso forçado no domicílio por meio de simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos preliminares indicativos, do mandado judicial, e, ainda, mediante invasão domiciliar no período noturno, hipótese não admitida por imperativo constitucional (art. 5º, XI, CF), tudo nos termos da jurisprudência firmada pelo STF no RE 603.616; 



    b) Quanto ao mérito, requer seja restabelecida a sentença ABSOLUTÓRIA proferida pelo juízo sentenciante em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V e VII, CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e/ou não existir prova suficiente para a condenação), e, ainda, com suporte no Princípio do in dubio pro reo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 697.533.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    A alegação de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo nem mesmo pelo juízo de primeira instância.



    Conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal não é de se conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ao prover parcialmente a apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu ter sido comprovado pelo depoimento de policiais militares que o paciente teria armazenado cocaína em seu automóvel, praticando o crime de tráfico de entorpecentes:



    “Como visto, fora apreendido dentro do carro pertencente a Wagner mais de dois quilos de cocaína, sendo que esta ação se subsume a uma das figuras típicas previstas no art. 33 da Lei de Drogas. 



    Além disso, o laudo químico juntado aos autos efetivamente comprova que a substância apreendida se tratava de crack. 



    Igualmente, os depoimentos prestados pelos Policiais foram uníssonos a apontar a autoria delitiva do réu, não havendo motivos para desconsiderá-los, sobretudo porque revestidos de fé pública. 



    Não se pode olvidar, ainda, que Wagner já era conhecido pelos policiais, além de, como dito, ter sido encontrado na posse de significativa quantidade de drogas, situações que, em conjunto, autorizam a formação do juízo condenatório. Frise-se que Wagner não conferiu uma justificativa convincente acerca do porquê o material ilícito fora encontrado dentro de seu automóvel. 



    Neste particular, vejamos o depoimento prestado em sede judicial pelo PMES Thiago Martins Ortolani: 



    "que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam informação de populares, quando estavam em patrulhamento no início da Rua Paraguai, de que a pessoa conhecida como Waguinho, foragido da justiça, estava escondido em uma casa [...]; que seguiram para o local e tiveram apoio de outras VTR da GAO; [...] que quando chegaram ao local havia dois homens na calçada; que fugiram para o interior da residência e foram acompanhados por policiais; que do local em que estava ouviu um dos militares gritando que havia localizado e apreendido uma arma de fogo na cintura do acusado Wagner; [...] que não participou das buscas realizadas nos veículos que estavam estacionados no interior da residência, mas que de onde estava visualizou as drogas sendo retiradas dos veículos; que se recorda que foram encontradas drogas nos dois veículos". 



    O depoimento acima é corroborado pelo testemunho judicial do Sargento Silva Junior, prestado às fls. 475. 



    Portando, indene de dúvidas que Wagner praticou o crime previsto no art. 33 da Lei de drogas. A uma, porque guardava certa quantidade de droga no interior do veículo, não apresentando justificativa convincente de que realmente não sabia da existência do material ilícito, ônus que lhe cabia (art. 156 do CPP); a duas, porque já era conhecido dos policiais pela prática do delito em exame e, a três, porque a própria população tinha ciência acerca da conduta criminosa, situação que motivou, inclusive, a abordagem policial”.



    Para acolher a alegação do impetrante de que não haveria provas de o paciente ter armazenado drogas em seu veículo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento pelo qual a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Hipótese de paciente presa pelo tráfico de 418,9 kg de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que se encontra foragida. 



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente “faz jus a prisão domiciliar ante a necessidade de tratamento médico por moléstia grave” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, o que não cabível na via restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.198-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.723-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora